Tribunal: TJES
Processo: 5006319-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006319-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRANCA CRISTINA LORENZONI BENZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006319-18.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: BRANCA CRISTINA LORENZONI BENZ

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DA LINHA POR PERÍODO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVAS EM TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda indenizatória
proposta por BRANCA CRISTINA LORENZONI BENZ
em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Narra a autora, em síntese, que é titular de quatro linhas telefônicas móveis e que sempre pagou em dia pelos serviços prestados. Entretanto, no mês de abril, efetuou o pagamento da fatura com apenas alguns dias de atraso, e apesar de ter adimplido, as linhas ficaram mudas no final do mês, tendo a situação perdurado pelo mês de maio. Em decorrência disso, entrou em contato com a requerida por diversas vezes, sendo informado que não havia débito pendente. Após, foi até a loja da requerida, permanecendo no local por quatro horas, para obter a informação de que havia um débito no valor de R$ 0,19 referente ao mês de março. Afirma que pagou o valor, e ainda assim, não conseguiu ter sua conta reativada. Diante disso, sentindo-se lesada, ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em Contestação (ID. 9439188) a Requerida suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 9439197) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função).”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9439200). Em suas razões, alega inexistência de falha na prestação dos serviços. Sustenta a ausência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais (ID. 9439203) requerendo a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual falha na prestação de serviços, decorrentes suspensão indevida da linha telefônica, ante inexistência de débito.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida, a fim de comprovar sua alegação de que prestou adequadamente os seus serviços, consistem em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, no sentido de demonstrar que a demora no restabelecimento do serviço foi justificada, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da recorrente em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Desta feita, acompanho o entendimento da douta magistrada
a quo,
que assim destacou:

Firmo este entendimento pois a parte requerida deixou de cumprir com o seu ônus probatório, conforme decisão de
ID 44888474
que, ao aplicar a disposição do artigo 6º, inciso VIII do CDC,
inverteu o ônus da prova
e determinou à parte requerida que comprovasse (
i
) os protocolos dos atendimentos realizados (nos dias 29/04/2024, 31/05/2024 e 03/06/2024) conforme mencionado na exordial
ID 44786919-pág. 02
; (
ii
) que o débito pendente (dezenove centavos) constava na referida fatura do mês de março de 2024; (
iii
) se chegou a proceder com as tentativas para resolução do litígio, tendo em vista, que a parte autora ficou aproximadamente 2 (dois) meses sem utilizar os serviços contratados.

Quanto aos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante fixado pelo juízo singular de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)